Tribunal: TJMT
Processo: 0012269-09.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012269-09.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SELMA LOURENCO DA SILVA - CPF: 537.898.731-87 (EMBARGADO), GUILHERME LEITE RODRIGUES - CPF: 026.230.511-94 (ADVOGADO), ALESSANDRA LOURENCO FURTADO - CPF: 036.677.251-16 (EMBARGADO), TELMA LOURENCO FURTADO - CPF: 050.270.401-21 (EMBARGADO), DANILO MENDES GONTIJO - CPF: 035.884.101-12 (EMBARGANTE), JULIANA FRANCA MORAIS SANTIAGO - CPF: 041.836.871-60 (ADVOGADO), THIAGO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 020.807.951-39 (EMBARGANTE), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), DANILO MENDES GONTIJO - CPF: 035.884.101-12 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA LOURENÇO FURTADO (EMBARGADO), JULIANA FRANCA MORAIS SANTIAGO - CPF: 041.836.871-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0012269-09.2016.8.11.0041

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PORQUANTO INTEMPESTIVO - ACOLHIDA - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0012269-09.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: THIAGO JOSÉ DE OLIVEIRA.

EMBARGADO: SELMA LOURENÇO DA SILVA E OUTRAS.

Processo na origem:
0012269-09.2016.8.11.0041

Comarca de
Cuiabá

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
THIAGO JOSÉ DE OLIVEIRA
de acórdão que não conheceu do seu apelo, porquanto intempestivo.

O Apelo n.º 0012269-09.2016.8.11.0041 restou assim ementado (ID 53246461 - Pág. 1):

"

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PORQUANTO INTERMPESTIVO - ACOLHIDA.

Interposta a apelação após o prazo legal de quinze dias úteis, falta-lhe pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, de modo que não deve ser conhecida
”.

O embargante,
THIAGO JOSÉ DE OLIVEIRA
alega que, embora a apelação seja efetivamente intempestiva, é possível que as matérias de ordem pública nela suscitados sejam analisadas, a saber: i. cerceamento de defesa; ii. incompetência do juízo; iii. prescrição; e iv. Ilegitimidade ativa.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir o vício apontado, de modo que seja anulada a sentença, declarada a prescrição ou a ilegitimidade ativa das autoras.

CONTRAMINUTA
: não há.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0012269-09.2016.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
THIAGO JOSÉ DE OLIVEIRA
de acórdão que não conheceu do seu apelo, porquanto intempestivo.

O Apelo n.º 0012269-09.2016.8.11.0041 restou assim ementado (ID 53246461 - Pág. 1):

"

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PORQUANTO INTERMPESTIVO - ACOLHIDA.

Interposta a apelação após o prazo legal de quinze dias úteis, falta-lhe pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, de modo que não deve ser conhecida
”.

O embargante,
THIAGO JOSÉ DE OLIVEIRA
alega que, embora a apelação seja efetivamente intempestiva, é possível que as matérias de ordem pública nela suscitados sejam analisadas, a saber: i. cerceamento de defesa; ii. incompetência do juízo; iii. prescrição; e iv. Ilegitimidade ativa.

Observa-se que os Embargos de Declaração foram opostos de decisão que não conheceu da Apelação Cível do mesmo número, porquanto intempestiva.

Aduz que caracterizada a omissão quanto a questões de ordem pública e que estas deveriam ser examinadas de ofício.

Não se afigura possível alegar omissão quanto ao exame das questões de ordem pública, pois o efeito translativo dos recursos apenas transfere a matéria ao juízo recursal quando verificados os requisitos de admissibilidade e cabimento.

No caso, restou constatado e também admitido em sede de embargos que o recurso foi protocolado fora do prazo, portanto intempestivo.

Desse modo, se a tempestividade é um pressuposto para o conhecimento do recurso, nenhuma questão nele suscitada pode ser examinada.

Portanto, não há falar-se em omissão, contradição ou mesmo obscuridade do acórdão, porque este se limitou a concluir que o recurso havia sido interposto intempestivamente e, como tal, não devia ser conhecido.

Na realidade a intenção do embargante parece mesmo ser a de rediscutir o mérito da sentença, visto que o julgamento não lhe foi favorável.

Porém esta via é inadequada para esse propósito, porque
o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição, capaz de se chegar a tanto.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
rejeitam-se os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020